Tribunal: TJMT
Processo: 0001601-59.2009.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001601-59.2009.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME THIAGO FACHIN - CPF: 013.303.381-38 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (APELADO), Allan Cristian Rossi (VÍTIMA), Wesley Matos dos Santos (VÍTIMA), Maycon Junior Accadroli (VÍTIMA), ALAN CRYSTIAN ROSSI - CPF: 043.888.571-65 (VÍTIMA), MAYCON JUNIOR ACCADROLI (VÍTIMA), WESLEY MATOS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTO NO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. UTILIZAÇÃO JÁ EMPREGADA PARA RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL.
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, com fundamento no veredito do Conselho de Sentença, sentenciou o réu pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com base no estado de embriaguez do agente configura
bis in idem
, quando essa mesma circunstância já foi utilizada para a caracterização do dolo eventual.

III. Razões de decidir:

1.

A embriaguez do acusado foi expressamente utilizada no aditamento da peça acusatória para caracterizar o dolo eventual e justificar a sua submissão ao Tribunal do Júri.

2.

A posterior valoração negativa da culpabilidade, com base na mesma circunstância (embriaguez), incorre em indevido
bis in idem
, por representar dupla penalização pela mesma situação fático-jurídica.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: “A utilização do estado de embriaguez tanto para caracterizar o dolo eventual quanto para agravar a culpabilidade configura
bis in idem
”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, caput, do CP; art. 305 do CTB; art. 59 e art. 65, III, “d”, do CP; art. 33, §1o, “b”, do CP; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SE – Apelação Criminal n. 0001804-53.2014.8.25.0062, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, julgado em 25/10/2022.

TJ-DF – Apelação n. 0000202-15.2008.8.07.0005, Rel. Des. Sandra de Santis, julgado em 19/01/2012.

STJ – Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME THIAGO FACHIN
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Canarana (Conselho de Sentença) que, nos autos da Ação Penal n. 0001601-59.2009.8.11.0029, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática
dos crimes previstos no artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Allan Cristian Rossi, e artigo 305 do CTB, e DESCLASSIFICOU os crimes de homicídio simples tentados (artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), em relação às vítimas Maycon Junior Accadroli e Wesley Matos dos Santos
(Id. 263296260).

Em suas razões recursais o apelante sustenta a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redimensionamento da pena-base (aplicação da fração de 1/6 e não de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima).

Prequestiona, ainda, a matéria legal envolvida para eventual interposição de recurso especial.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena definitiva (Id. 275047359).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 279494399).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 288297351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em questão, o Conselho de sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática
dos crimes previstos no artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Allan Cristian Rossi, e artigo 305 do CTB, e DESCLASSIFICOU os crimes de homicídio simples tentados (artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), em relação às vítimas Maycon Junior Accadroli e Wesley Matos dos Santos
(Id. 263296260).

Em síntese, o apelante sustenta a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade

na primeira fase da dosimetria da pena (Id. 275047359).

Assiste razão ao apelante.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado de primeiro grau asseverou que:

A culpabilidade com que agiu o réu é negativa, pois o crime foi praticado em estado de embriaguez, circunstância não contemplada no tipo penal e
não incluída nas imputações da denúncia
, o que revela maior desvalor da conduta (Id. 263296260) (grifos meus).

Em que pese conste na fundamentação supratranscrita que o estado de embriaguez do acusado não foi incluído nas imputações da denúncia, verifica-se que, em verdade, essa conjuntura foi utilizada no aditamento da peça acusatória, especificamente para reconhecer o dolo eventual na conduta do réu. Veja-se:

(...) Vislumbra-se dos autos que
o denunciado assumiu o risco de causar a morte das vítimas, na medida em que estava dirigindo bêbado
, em velocidade acima da recomendada para o local (que é de retomada de velocidade, pois havia acabado de contornar uma rotatória) e o local é uma reta de boa visibilidade, sendo clara a visão das bicicletas, tendo, por fim, executado manobra brusca em direção aos ciclistas.

GUILHERME FACHIN
visualizou os ciclistas e, por obvio, pôde prever o óbito das vítimas como resultado plausível da sua conduta. Muito embora não o tenha desejado, este soou-lhe indiferente. Com efeito, ao manobrar bruscamente em direção aos ciclistas, o denunciado acabou por aceitar a possível ocorrência do evento lesivo, pois sabia da possibilidade de atingi-los em cheio,
sobretudo em razão de ter ingerido bebida alcoólica
e da velocidade excessiva que imprimia ao seu carro (Id. 263291783 – p. 187) (grifos meus).

Em razão disso, a meu ver, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade fundamentada exclusivamente no estado de embriaguez do acusado configura
bis in idem
, uma vez que o fato de ter cometido o crime sob efeito de álcool (embriagado) já havia sido utilizado para o reconhecimento do dolo eventual e a submissão ao Conselho de Sentença.

Assim, repetir a valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase dosimétrica, após tê-la considerado para qualificar a conduta como dolosa (dolo eventual) representa
bis in idem
, pois se pune duas vezes utilizando-se da mesma situação fático-jurídica, em divergência aos princípios constitucionais da individualização da pena e da vedação de excesso punitivo.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – APELO DO RÉU – DEFESA QUE SUSTENTA QUE O JULGAMENTO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA – TESES DEFENDIDAS EM JUÍZO, SEJA PELA DEFESA, SEJA PELA ACUSAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DOSIMETRIA –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO - FUNDAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL – ELEMENTOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA A MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CULPABILIDADE – EVIDENTE BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – RÉU QUE EVADIU-SE DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO ÀS VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA BASE, CONSIDERANDO COMO NEGATIVAS, APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PENA FIXADA DEFINITIVAMENTE EM 10 (DEZ) ANOS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2o, A, DO CP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal No 202200325473 No único: 0001804-53.2014 .8.25.0062 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 25/10/2022).

(TJ-SE - APR: 00018045320148250062, Relator.: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, CÂMARA CRIMINAL) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

HOMICÍDIO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - FALTA DE HABILITAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA - INOCORRÊNCIA - PENA - DOSIMETRIA.

I. Preliminar de nulidade da pronúncia e atos subsequentes afastada. Vencida a Relatora, que entende que a embriaguez do réu na direção do veículo não pode ser utilizada para caracterizar o tipo do crime doloso contra a vida, na modalidade dolo eventual, e também como elementar do delito do art. 306 do CTB. Bis in idem que gera nulidade.

II. O júri é o juízo natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Os vereditos são soberanos e só podem ser desconstituídos quando manifestamente contrários às provas. Assim entendem-se as decisões que não têm qualquer respaldo nos autos.

III. A condenação por homicídio doloso na modalidade eventual, em delito de trânsito, cometido por agente embriagado e sem habilitação, é aceita por diversos Tribunais, embora o STF tenha sinalizado de forma diversa.

IV.
A culpabilidade importa em juízo de reprovação. Não pode ser valorada negativamente sob o mesmo fundamento do dolo eventual
.

V. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.

(TJ-DF 20080510074982 DF 0000202-15.2008 .8.07.0005, Relatora: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 19/01/2012, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2012. Pág .: 180) (grifos meus).

Dessa maneira, cabível o pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal: 06 (seis) anos (art. 121,
caput
, do Código Penal).

Na segunda fase dosimétrica
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porém, deixo de valorá-la em atendimento à Súmula n. 231/STJ.

Na terceira fase,
não estão presentes quaisquer causas de aumento e/ou diminuição de pena, devendo tornar-se definitiva a pena de
06 (seis) anos de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 1o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para readequar a pena definitiva do acusado
Guilherme Thiago Fachin
para
06 (seis) anos de reclusão
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025